Tribunal: TJPA
Processo: 0810303-63.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810303-63.2025.8.14.0401

APELANTE: CLEYSON LIMA FRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0810303-63.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: CLEYSON LIMA FRANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E APETRECHOS DA TRAFICÂNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de dias-multa, em razão da apreensão de substâncias entorpecentes, balanças de precisão, celulares, armas brancas e dinheiro em barraca situada na Feira do Açaí, em Belém/PA, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se é cabível a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito é comprovada por auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudos periciais, especialmente o laudo toxicológico definitivo que atesta a natureza entorpecente da substância (cocaína).

4.

A quantidade, variedade de embalagens e a presença de apetrechos típicos da traficância afastam a hipótese de uso pessoal.

5.

O contexto do flagrante, marcado por intensa movimentação de usuários e fuga ao avistar a polícia, evidencia a prática de comércio ilícito de drogas.

6.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, possuindo validade para embasar a condenação.

7.

Testemunhos colhidos confirmam que o local funcionava como ponto de tráfico e que o réu estava vinculado à atividade ilícita.

8.

As versões defensivas são contraditórias e desprovidas de suporte probatório, não sendo aptas a afastar a responsabilidade penal.

9.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a prática de verbos como guardar ou ter em depósito substância entorpecente com finalidade mercantil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prova pericial aliada à apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos da traficância comprova a materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. Depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar condenação penal. 3. A quantidade de droga, circunstâncias do flagrante e presença de apetrechos afastam a tese de uso pessoal e evidenciam a finalidade mercantil. 4. Versões defensivas contraditórias e isoladas não infirmam conjunto probatório robusto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento jurisprudencial consolidado acerca da validade dos depoimentos de policiais como meio de prova.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0810303-63.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: CLEYSON LIMA FRANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposto por
CLEYSON LIMA FRANCO
contra sentença proferida pelo Juízo 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou nas sanções previstas no Art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta da denúncia (ID nº 31869947) que, no dia 25/05/2025, por volta das 11h40min, durante operação policial realizada na Feira do Açaí, no bairro Cidade Velha, policiais militares avistaram movimentação suspeita e procederam à abordagem do Recorrente, juntamente com a nacional SIRLEI DOS SANTOS PEREIRA, em uma barraca, ocasião em que foram apreendidas porções de substância semelhante a óxi, balanças de precisão, aparelhos celulares, armas brancas e quantia em dinheiro.

O material apreendido foi submetido à perícia, tendo sido constata a natureza entorpecente da substância. Em sede policial, ambos os envolvidos negaram a prática de tráfico de drogas, alegando que apenas guardavam uma mochila entregue por terceiro, sem conhecimento do conteúdo ilícito.

Os autos foram desmembrados com relação à corré SIRLEI DOS SANTOS PEREIRA, conforme decisão de ID nº 31869973 p. 1.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 31869986), contra a qual a defesa interpôs recurso (ID nº 30968158) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 31870009) se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 34367954).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

O apelante pleiteia, em síntese, sua
absolvição,
ao argumento de
insuficiência probatória
para sustentar
o decreto condenatório.

Todavia, razão
não lhe assiste.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do
auto de exibição e apreensão (ID nº 31869856 p. 21)
, do
boletim de ocorrência (ID nº 31869856 p. 4)
, do
laudo provisório
(ID nº 31869859 p. 1-2) e, sobretudo, do
laudo toxicológico definitivo (ID nº 31869939 p. 58-59)
, o qual atestou que as substâncias apreendidas correspondem a entorpecente, identificadas como Benzoilmetilecgonina (cocaína).

Consta dos autos a apreensão de
06 (seis) embalagens maiores
e
05 (cinco) menores
, além de expressiva quantidade de apetrechos típicos da mercancia ilícita, circunstâncias que afastam,d e plano, a tese de uso pessoal.

O contexto fático do flagrante também se revela altamente indicativo da prática de tráfico. Conforme narrado na denúncia e confirmado pelos elementos probatórios, policiais militares, durante operação na área do 2º Batalhão, ao chegarem à
Feira do Açaí
, visualizaram intensa movimentação de usuários de drogas nas proximidades de uma barraca, os quais se dispersaram ao perceber a presença da guarnição. Na sequência, procederam à abordagem do apelante e de sua companheira, sendo apreendidos
entorpecentes, balanças de precisão, aparelhos celulares, armas brancas e quantia em dinheiro
, tudo em circunstância nitidamente compatível com a traficância.

No tocante à
autoria
, o conjunto probatório igualmente se mostra seguro.

O policial
Thiago Barbosa Teixeira
, condutor da ocorrência, relatou de forma segura e detalhada, que a guarnição visualizou usuários reunidos ao redor da barraca, os quais fugiram com a aproximação dos agentes, sendo então realizada a abordagem dos denunciados. Informou que, em poder destes e no interior da barraca, foram encontradas as substâncias entorpecentes, balanças de precisão, celulares, armas brancas e dinheiro..

As testemunhas
Lenilson da Silva Machado
e
Cristóvão Pinheiro da Costa Favacho
, ainda na fase inquisitorial, corroboraram integralmente a dinâmica do flagrante, afirmando que o local funcionava como ponto de tráfico e que os usuários se evadiram ao perceber a chegada da polícia.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares mantiveram a versão apresentada, de forma harmônica e coerente, confirmando que o apelante foi abordado após a dispersão dos usuários, bem como que foram encontradas drogas em seu poder e no interior da barraca, além de diversos objetos relacionados à traficância.

Destacaram, ainda, que as substâncias encontradas com o apelante possuíam características idênticas às localizadas no interior da barraca, inclusive quanto à forma de embalagem, e que o recorrente foi reconhecido em audiência como o indivíduo preso em flagrante.

A testemunha
Lenilson da Silva Machado
afirmou, inclusive, que visualizou usuários adquirindo drogas no local, acrescentando que, após a fuga desses indivíduos, o apelante permaneceu nas proximidades da barraca, sendo então abordado, ocasião em que foram encontrados droga e dinheiro em seu poder.

De outro lado, a versão defensiva não se sustenta.

O apelante apresentou versões contraditórias ao longo da persecução penal, inicialmente afirmando que apenas guardava mochila de terceiro, e, posteriormente, alegando que sequer estava vinculado à barraca onde foram encontradas as drogas, imputando a responsabilidade a terceiros não identificados.

Tais alegações, contudo, mostram-se isoladas e destituídas de respaldo probatório, não sendo capazes de infirmar o robusto conjunto probatório coligido.

Cumpre ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente, para sua configuração, a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tais como guardar, ter em depósito ou trazer consigo substância entorpecente com finalidade mercantil.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e em consonância com as demais provas dos autos, são plenamente válidos para embasar decreto condenatório.

No caso em exame, os relatos dos agentes públicos são firmes, harmônicos e encontram respaldo na prova material, inexistindo qualquer elemento que indique eventual má-fé ou irregularidade na atuação policial.

Dessa forma, a quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, o local dos fatos, a movimentação típica de usuários e a apreensão de instrumentos característicos da atividade de tráfico evidenciam, de forma segura, a prática do delito imputado ao apelante.

Assim, a sentença condenatória deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

conforme fundamentação acima,
mantendo todos os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/06/2026